Tribunal: CARF
Processo: 13963.000920/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000920/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
MOTOSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a
aplicação da multa quando não apresentados os livros e documentos
solicitados, mormente quando estas informações se revelam importantes para a
apuração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 28/29, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 20/26, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (deixar de apresentar qualquer documento ou livro – CFL 38), conforme
descrito na AI no 37.279.797-0, de fls. 02/08, lavrado em 08/11/2010, com ciência da
RECORRENTE em 11/11/2010, conforme assinatura no próprio auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000920/2010-71
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000920/2010-71

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 14.317,78.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 07), embora fosse empresa prestadora de
serviço, a contribuinte deixou de apresentar as NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO referentes ao
período de 01/2009 a 12/2009, solicitadas através do Termo de Início de Procedimento Fiscal
datado de 08/10/2010, infringido o disposto no artigo 33, parágrafo 2o, da Lei 8.212/91.
O referido Relatório também informa não terem sido constatadas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Conforme o Relatório de fl. 08, em decorrência da infração praticada, foi aplicada
a multa cabível, nos termos do Artigo 283, II, “j” do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 09/10 em 08/12/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) “No decorrer do procedimento fiscal tentamos por duas vezes retirar o livro de
registro de empregados, junto ao Juízo da Comarca de Criciúma e não logramos êxito.
Sendo assim não poderíamos ter apresentado tal documentação”. Requer seja solicitada
diligencia junto ao Juízo da Comarca Criciúma para que seja comprovada sua
explanação;
b) não deixou de apresentar quaisquer documentos, conforme a Lei no 8.212, de
24.07.1991, ou em momento algum tentou embaraçar a auditoria. Também não foi
ferido o art. 33 parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP no 449, de
03.12.2008, convertida na Lei 11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 06.05.99, até porque apresentou todos os Recibos de Pagamentos solicitados e
também o relatório da Folha de Pagamento, mês a mês, como descrito no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal TEPF;
c) em relação às notas fiscais de serviço, a empresa comprova, por meio do extrato do
Simples Nacional que efetuou os pagamentos referentes ao INSS, parte patronal,
conforme cópia que anexa;
d) requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 20/26):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/11/2010
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000920/2010-71

DEIXAR DE EXIBIR QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação pela empresa de
documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/02/2015,
conforme AR de fls. 34/35, apresentou o recurso voluntário de fls. 28/29 em 17/03/2015.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Trata-se de lançamento de multa em razão da empresa não ter apresentado as
notas fiscais relacionadas aos serviços prestados no ano-calendário de 2009, a despeito de ter
sido intimada para tanto.
Dispõe a Lei no 8.212/1991 que a empresa é obrigada a exibir todos os
documentos fiscais exigidos pela fiscalização relacionados às contribuições previdenciárias. Tal
previsão está contida no art. 33, §2o da referida lei, veja-se:
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (Grifou-
se)
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.827 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000920/2010-71

No caso em questão, os documentos fiscais exigidos foram as notas fiscais dos
serviços prestados. Estes documentos estão relacionados com as contribuições previdenciárias
para a RECORRENTE, já que esta é uma empresa prestadora de serviços. Assim, a nota fiscal de
serviço é o documento que indica se houve ou não a retenção, por parte das tomadoras, do valor
relativo às contribuições previdenciárias. Portanto, sua exibição é fundamental.
Ademais, mesmo que a RECORRENTE se sujeitasse à sistemática do Simples
Nacional, como se declarava no período em questão (o que se admite apenas para argumentar, já
que a empresa foi excluída de tal forma de tributação a partir de 2009, como atesta o Relatório
Fiscal do processo de obrigação principal no 13963.000918/2010-01), ainda assim as notas
fiscais estariam relacionadas com as contribuições previdenciárias, posto que, no Simples
Nacional, a base de tributação das contribuições é a receita bruta. Deste modo, há direta ligação
entre as notas fiscais (que comprovam a receita bruta da empresa) e as contribuições
previdenciárias.
No caso em tela, é fato incontroverso que o sujeito passivo deixou de exibir livros
ou documentos relacionados às contribuições previdenciárias, pois a própria RECORRENTE
afirma em suas razões que “nossa empresa não apresentou as notas fiscais de serviço, mas o
Auditor pode constatar que nossa empresa recolheu todos os impostos (...)” (fl. 28). O ilícito
tributário se materializou no momento em que expirou o prazo dado pela Fiscalização para a
apresentação dos documentos/livros solicitados.
Portanto, resta caracterizado o “fato gerador” da multa CLF-38, qual seja, deixar
de apresentar documento fiscal quando intimado, ou apresenta-lo sem as formalidades legais
exigidas.
No que diz respeito ao argumento da RECORRENTE, que não houve prejuízo na
não apresentação do documento fiscal, posto que declarou corretamente a receita bruta na
declaração do Simples Nacional, tal argumento não merece prosperar. O ilícito tributário, no
presente caso, independe da existência ou não de lançamento de obrigação principal. Poderia,
inclusive, não ter havido lançamento de crédito tributário na correspondente ação fiscal. Ainda
assim, o prejuízo à Fiscalização tributária teria se concretizado, em função ao descumprimento
da obrigação acessória pela contribuinte de não apresentar a documentação solicitada quando
intimada para tanto.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital